Tribunal: TJSP
Processo: 1000740-88.2017.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Males no punho direito e ombro esquerdo.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Males no punho direito e ombro esquerdo. Incapacidade laborativa total e temporária comprovada. Nexo ocupacional demonstrado. Laudo pericial contundente. Benefício devido. Inteligência do artigo 59 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir do indeferimento do requerimento administrativo. Manutenção. Princípio do non reformatio in pejus.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Fixada em 120 dias após implantação, sem prejuízo de perícia administrativa para aferir a persistência das mazelas.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Inexistência de conduta temerária por parte do INSS.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDOS.